Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707985-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERCIO DO CARMO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta de sentença proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação por dano causado na conta PASEP ajuizada por LAERCIO DO CARMO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, em que o apelante requer o deferimento do benefício de gratuidade de justiça e junta documentos. É o relato do necessário. DECIDO. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalte-se que, diversamente do defendido pelo recorrente, para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, são levadas em consideração as normatizações já existentes que servem como parâmetro para a análise do pedido. Em relação ao atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estão previstos na Resolução DPDF no 271/2023 os seguintes parâmetros: CAPÍTULO II Da Vulnerabilidade Econômica Seção I Das Pessoas Naturais Subseção I Da Vulnerabilidade Econômica por Renda ou do Patrimônio Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Subseção II Da Vulnerabilidade Econômica por Superendividamento Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único - Consideram-se despesas essenciais aquelas destinadas, dentre outras: I - à obtenção de tratamentos de saúde não-eletivos e de medicamentos de caráter contínuo; II - à obtenção de serviços de educação infantil em creches e pré-escolas, de ensino fundamental, de ensino médio ou de cursos técnicos ou profissionalizantes; III - à locação da própria residência; IV - à aquisição e construção da casa própria; e V - ao pagamento de impostos e contribuições condominiais da própria residência; Ou seja, para a concessão do benefício, leva-se em consideração a soma dos rendimentos auferidos pela família, e não as despesas rotineiras. Ainda que não exista a definição de parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, leva-se em consideração a normatização já existente. O valor de renda familiar de 05 (cinco) salários-mínimos previsto na Resolução DPDF no 271/2023 que disciplina o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal pode ser aplicado como parâmetro para a análise do pedido. No particular, o apelante juntou a cópia da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, 2024-2023 (ID 60016798), bem como os contracheques (IDs 60016810, 60016811 e 60016812) dos quais se constata que a renda bruta do agravante é, em média R$ 16.375,27, valor bem superior a 05 salários-mínimos, o que infirma a condição de hipossuficiência alegada estando bem além do que se considera condição de miserabilidade. Nesse passo, não comprovada a hipossuficiência alegada em razão do valor da renda, indefiro o pedido do benefício requerido pela parte recorrente, a qual deverá, conforme prevê o art. 99, § 7o, c/c 101, ambos do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital